Tribunal: TJDFT
Processo: 0734411-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Processo : 0734411-90.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 136799241 e 137391976 dos autos originários n. 0724866-27.2021.8.07.0001) que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício concedido aos autores, aqui agravantes. Fundamentou o juízo a quo: No atinente ao inciso I do referido dispositivo, verifico que a parte requerida impugna a gratuidade de justiça conferida aos requeridos. Para tanto, alega que os réus são proprietários de valiosos imóveis na cidade do Rio de Janeiro e anexam documentos de ID 103938841 a 103941046. Os requeridos, por sua vez, afirmam que tais documentos se tratam apenas de promessas de compra e venda e não comprovam o patrimônio efetivo que possuem. Entretanto, ainda que os registros de tais imóveis não tenham sido efetivados em suas correspondentes matrículas, o que os requeridos não comprovam através de certidões de nada consta, os direitos oriundos de promessas de compra e venda conferem ao titular o direito de administrá-los, usufruí-los e de com eles auferir renda. Demonstrado pelo réu os direitos de posse pertencentes aos requeridos, caberia a estes a contraprova de que não estão mais na posse de referidos imóveis e assim não o fizeram. Assim, revogo os benefícios da justiça gratuita conferidos aos autores e determino o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Os agravantes alegam que as promessas de compra e venda mencionadas na decisão combatida não se concretizaram. Pontuam que alguns dos imóveis citados foram vendidos e outros devolvidos ou desfeitos em negociação à época. Afirmam que “os documentos colacionados pelo agravado para apontar supostas propriedades de bens imóveis dos agravantes não estão em sua integralidade, e assim, não tem qualquer credibilidade”. Declaram que os imóveis registrados em nome dos agravantes são bens de família, acrescentando que não possuem renda e “vivem por auxílio de amigos e familiares, e mesmo de pequena economia restante oriunda de seus bens desfeitos”. Comunicam que são beneficiários do auxílio emergencial, conforme comprovado nos documentos anexados. Salientam que as declarações de imposto de renda juntadas corroboram a alegação de inexistência de renda. Argumentam que são médicos e tiveram o CRM cassado, de modo que estão impossibilitados de trabalhar. Destacam, inclusive, que perderam o apartamento do Rio de Janeiro onde viviam, por dívidas condominiais. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Deferida a gratuidade de justiça, a parte contrária pode oferecer impugnação (art. 100 do CPC) para revogação do benefício, a ser acolhida desde que demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que se verifica na espécie. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a revogação do benefício, para os fins do art. 98, § 3o, do CPC, exige prova da inexistência ou desaparecimento do estado de miserabilidade do beneficiário. Confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência. Aplicação da Súmula 83/STJ. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede, igualmente, o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.635.051/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020. Sublinhado) PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. Ação ajuizada em 31/07/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/12/2021 e concluso ao gabinete em 25/03/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé e c) o reconhecimento de que a parte beneficiária da gratuidade de justiça agiu contrariamente à boa-fé implica a revogação do benefício. 3. Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revelaria omisso, contraditório ou obscuro. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF. 4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022. Sublinhado) No caso, os documentos apresentados pelo agravado atestam que os agravantes possuíam, em 02/09/2021, ou seja, há cerca de um ano, 13 (treze) imóveis em bairros de elevado padrão do Rio de Janeiro (id. 103938841, 103938843, 103941046 na origem). Em exame preliminar, não se sustenta o argumento de que os aludidos bens foram vendidos, devolvidos ou desfeitos ao longo dos anos, à míngua de prova do alegado. Ora, a negociação dos indigitados imóveis poderia ser facilmente comprovada mediante a juntada de contratos de compra e venda, do que não se desimcubiram os agravantes. Ademais, não prospera a alegação de que os documentos acostados pela parte contrária estão incompletos. Diferentemente, as certidões emitidas pelo 5o e 6a Ofício do Registro de Distribuição do Rio de Janeiro-RJ enumeram, pormenorizadamente, todos os imóveis existentes em nome dos agravantes. Noutro giro, também por falta de prova, não merece guarida a justificativa de que os agravantes estão recebendo auxílio emergencial. Diante desse cenário, o fato de os agravantes estarem isentos de apresentar declaração de imposto de renda em 2021 não constitui prova da hipossuficiência financeira, mormente diante das recentes certidões cartorárias trazidas pelo agravado, com o escopo de afastar a situação de miserabilidade dos agravantes. Enfim, sobressai frisar, ainda, que nenhum dos 13 imóveis supracitados estava registrado em nome dos agravantes, o que, a toda evidência, obsta a declaração de patrimônio junto ao Fisco. Portanto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator